Tribunal: TJES
Processo: 5005480-70.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005480-70.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA DE FREITAS DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005480-70.2022.8.08.0011

APELANTE
:
SÔNIA MARIA DE FREITAS DA SILVA

APELADO
:
BANCO
PAN S/A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDORA IDOSA. INFORMAÇÃO INADEQUADA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Sônia Maria de Freitas da Silva contra sentença de improcedência em ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com pedido de reparação por danos material e moral, ajuizada em face do Banco PAN S/A. A apelante sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado convencional, e que não recebeu informações claras sobre a operação. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados
em seu benefício previdenciário
e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
cinco
questões em discussão: (i)
verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a arguição de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade; (iii) aferir
se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado por ausência de informação adequada; (i
v
) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da consumidora; e (
v
) apurar se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em prova documental suficiente para a formação do convencimento do juízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, tendo impugnado adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidad
e.

5.
A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada acerca de suas condições e distinções em relação ao empréstimo consignado convencional viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, especialmente quando a contratante é pessoa idosa e hipervulnerável.

6. A ausência de utilização típica do cartão, a inexistência de comprovação de desbloqueio, de envio de faturas e de entrega física do cartão indicam erro substancial sobre a natureza do negócio, caracterizando vício de consentimento nos termos do art. 138 do Código Civil.

7. Embora a contratação esteja documentalmente formalizada, a falta de transparência quanto à natureza jurídica do contrato e sua celebração por meio eletrônico sem o devido esclarecimento à parte consumidora justificam a nulidade do negócio.

8
.
A restituição dos valores descontados diretamente do benefício previdenciário é devida em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança indevida realizada após a data fixada pelo STJ
no
EREsp n
º
1.413.542/RS
(30/03/2021), sendo desnecessária a demonstração de má-fé.

9. Não é cabível indenização por danos morais quando a parte autora efetivamente se beneficiou do valor creditado em sua conta, pois o uso consciente do montante desconfigura o abalo moral, conforme orientação do STJ.

10. Sendo as partes simultaneamente credoras e devedoras em razão da nulidade contratual e do valor utilizado, autoriza-se a compensação entre os valores a serem restituídos reciprocamente, nos termos do art. 257 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do cartão de crédito consignado configura vício de consentimento que enseja a nulidade do contrato, especialmente em relação a consumidor idoso e hipervulnerável.

2.
É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, quando a cobrança indevida ocorrer após 30/03/2021
(
STJ,

EREsp n
º
1.413.542/RS
)
.

3. A utilização consciente do valor contratado impede o reconhecimento de dano moral, por afastar o abalo à esfera da dignidade da pessoa.

4.
P
or c
onsequência lógica
da decretação
da
nulidade d
o pacto
contratual,

fica

a autora

obrigada

a

restitu
ir
ao

Banco PAN S/A
o valor
originalmente pactuado a título de mutuo
, corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE desde a data do depósito
d
o
valor
em sua
conta-corrente até a data da citação e, a partir de então, o valor
enc
ontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária
.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 139, I, 171, II e 257; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.121.275/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.03.2012, DJe 17.04.2012; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP, T4, j. 23.05.2022, DJe 23.06.2022; TJES, AP n° 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30.04.2024; TJES, AP n° 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Heloisa Carrielo, j. 26.07.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES, 18
de agosto
de 20
2
5
.

RE
LATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005480-70.2022.8.08.0011

APELANTE
:
SÔNIA MARIA DE FREITAS DA SILVA

APELADO
:
BANCO
PAN S/A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.

Senhor Presidente.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o

julgamento antecipado da
lide
não configura cerceamento de defesa
quando o juiz
reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento (CPC, art. 355, I).

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATA NOTARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ATA NOTARIAL. VERACIDADE DOS FATOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N º7/STJ.

1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa. Outrossim, conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em que a Corte estadual entende adequadamente instruído o feito e conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de matéria já provada documentalmente. Precedentes.

[...]
”.

(AREsp n. 2.836.138/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos” (REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n. 168/STJ.

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt nos EAREsp n. 1.369.975/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 19/10/2023)

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS ATESTADA PELA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MULTA MORATÓRIA EM CONTRATOS DE ADESÃO. ENTREGA DE PRODUTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO EXERCÍCIO DO ARREPENDIMENTO. LIMITES DA INTERVENÇÃO ESTATAL.

[...]

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos [...]”.

(REsp 1656182/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 14/10/2019)

As questões deduzidas
pela apelante na inicial,
referentes à
nulidade do contrato firmado com o apelado e a reparação dos danos que afirma ter sofrido,
são passíveis de apreciação mediante a análise dos documentos juntados aos autos, sendo desnecessária a produção de
outras
prova
s
,
o
que permite o julgamento antecipado da lide sem
caracterizar
cerceamento do direito de defesa
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005480-70.2022.8.08.0011

APELANTE
:
SÔNIA MARIA DE FREITAS DA SILVA

APELADO
:
BANCO
PAN S/A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR -
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Senhor Presidente.
Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes
os
requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir. Sobre o tema, aduz Nelson Nery Jr.:

“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida são requisitos
essenciais
e, portanto,
obrigatórios.
A inexistência das razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é conhecido.”
1

A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.”
2

Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a arguição de razões que não mantenham relação com o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso.

Trata-se da regra positivada no art. 932, III, do CPC, que impõe ao relator o não conhecimento de recurso que
“não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Averbe-se que
a
reprodução
n
o recurso de
apelação
d
as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não
implica a inadmissibilidade do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade
se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente na jurisprudência do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL.

[...]

6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença.

[...]”.

(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

A sentença julgou
im
procedentes os pedidos deduzidos na inicial
sob o fundamento de que não houve ilegalidade ou abusividade no contrato que a apelante pretende anular e, por conseguinte, dano material ou moral a ser indenizado
.

Nas razões recursais a apelante sustenta que comprovou a nulidade do negócio jurídico, eis que firmado mediante vício de consentimento, bem como os prejuízos materiais e morais alegados na inicial.

Destarte, as razões recursais apresentadas impugnam os fundamentos da sentença e, portanto, não há que se cogitar violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005480-70.2022.8.08.0011

APELANTE
:
SÔNIA MARIA DE FREITAS DA SILVA

APELADO
:
BANCO
PAN S/A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
questão devolvida para apreciação diz respeito à validade de contrato de cartão de crédito
consignado
firmado
em 05/05/2021 entre o
Banco PAN S/A e
Sônia Maria de Freitas da Silva
, em que est
a
, pessoa idosa, alegou vício de consentimento por desconhecer a natureza do produto
que lhe foi fornecido
,
pois acreditava
ter contratado um empréstimo consignado convencional.

Embora haja nos autos documentos formais que
indicam
a celebração do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tais elementos isoladamente não são capazes de evidenciar que
a
contratante estivesse de fato ciente da natureza e das condições do contrato que firmava, tampouco da distinção relevante entre esta modalidade e o tradicional empréstimo consignado que
originalmente
pretendia
contratar
.

O
corre que a
inda
que
a contratação

esteja comprovada documentalmente
é direito básico do consumidor
(CDC, art.
6
º, III)
a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Este é o entendimento consolidado n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e replicado pelos Tribunais Pátrios.

“
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO.

[...]

3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. [...]”

(REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012).

Conforme as provas
reunidas
,
as faturas
constantes d
os
ids. 8125839 e 8125840
não registram qualquer operação típica de utilização do cartão, como compras em estabelecimentos comerciais ou contratações de serviços.

O
s lançamentos referem-se unicamente a encargos financeiros decorrentes de um único saque – que, na verdade, se materializou
através de uma

T
ransferência
E
letrônica
Disponível –
TED
para a conta bancária de titularidade da apelante junto ao Banco Itaú Unibanco S/A,
no valor de R$ 1.
232
,00 (mil
duzentos e trinta e dois
reais), conforme
id. nº 8125841
, reforçando o indicativo de que
não

tinha ciência de que estava contratando um cartão de crédito
consignado
, mas sim um mútuo financeiro direto.

Além do mais
, inexiste nos autos qualquer demonstração inequívoca de entrega física do cartão
ao
autor, tampouco comprovante de desbloqueio, uso consciente ou mesmo envio regular de faturas detalhadas ao seu endereço residencial, o que
evidencia
o vício de consentimento, por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (Código Civil, art. 138), além
da infração ao
dever de informação
estampado no
art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Acresça-se
que além de consumidor
a

do serviço bancário

a
autor
a
é
pessoa
idosa.
Bem ainda, que
é de conhecimento geral que
beneficiário
s
da previdência social recorrem a tais empréstimos quando
se
encontram em situação financeira desequilibrada.

E como é público e notório
os beneficiários da previdência social
não são apenas estimulad
o
s a tom
ar tais empréstimos
, na verdade são assediad
o
s pelas instituições bancárias,
inclusive por ligações telefônicas
, naturalmente
após
a obtenção de
informações privilegiadas conseguidas não se sabe como,
acentuando as

circunstância
s

que
o
coloca
m
em condição de hipervulner
abilidade
na relação jurídica
estabelecida

com o
banco
.

À vista d
a
s circunstâncias
que circunda
ram
a negociação entre apelante e apelad
o
,
conclui-se
que
ficou comprovada a
afirmação de que
a
contratação do
empréstimo
na espécie de cartão de crédito consignado
operou-se Pelo
fato da apelante
desconhecer a natureza da avença,

e, notadamente, por não ter sido
adequada
e transparentemente
informa
d
a
de que o contrato que lhe fo
i
proposto e assinado

de forma eletrônica, por meio de aplicativo de celular,
consistia numa forma de mútuo
mais oneros
o
do que
o
pretendid
o empréstimo por consignação em folha de pagamento.

A simples apresentação do instrumento contratua
l
indicando tratar-se de
empréstimo via
cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de
se
examinar, à
vista da situação de fato e à
luz
da prova produzida
, se
a
consumidor
a
hipervulnerável foi devidamente informad
a
sobre todos os aspectos contratuais, inclu
sive sobre
as consequências dessa modalidade de contratação em comparação a outras opções disponíveis.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

[...]”.

(TJES, AP n° 5004931-26.2023.8.08.0011, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Consoante jurisprudência do c. STJ, afirmando o autor desconhecer o vínculo contratual do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da contratação.

3. Hipótese em que, a despeito da suficiência da prova formal da contratação, evidencia-se erro por parte do consumidor ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos (art. 139, I, do CC), em meio a clara violação do dever de informação ao consumidor (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC), que é pessoa idosa e aposentado.

[...]
.”

(TJES, AP n° 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel
atora
Desª. He
l
oisa Carrielo, 2ª Câmara Cível,
publicado em
26/07/2024)

Nesta linha de intelecção, sobressai que para casos como este a lei prevê que o fornecedor responde p
elas
informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e
os
riscos do serviço (art.
14
,
CDC
), visto que a informação constitui componente essencial ao produto e ao serviço, que não podem ser oferecidos sem ela, estando intimamente ligad
a
ao princípio da transparência.

E
diante da
evidente falha na prestação do serviço
pel
o banco
à
consumidor
a
hipervulnerável,

também
é adequado
concluir-se pela nulidade
do contrato por erro substancial
em sua celebração
(CC,
art. 171, II
),
do que decorre a obrigação da instituição bancária restituir-lhe os valores pagos a título de
amortização
do

empréstimo
.

Destaque-se que
a
pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça
, “é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n
º
1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Averbe-se que,
em

observância

a
o princípio da segurança jurídica, a Corte Especial
do STJ
concluiu por modular os efeitos
do acórdão
, estabelecendo ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a
sua
publicação, ou seja, a partir de 30.03.2021.
Confira-se:

“
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(
EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
)

Na hipótese, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante deverá ocorrer em
dobro,
eis que o contrato foi firmado em 05/05/2021
.

Outrossim
, c
omo

a

consumidor
a

utilizou o valor
depositado em sua conta-corrente em função da celebração
do
contrato
,
por c
onsequência lógica do reconhecimento
da
nulidade d
o pacto

fica
obriga
d
a

a
restituí-lo ao banco.

E a
utilização
de tais valores
pel
a
apela
nte
também desconstitui a causa de pedir deduzida na inicial como fundamento do pedido de indenização por danos morais
,
pois
f
oge completamente à razoabilidade que
el
a

neg
ue a celebração d
o contrato, gast
e
o valor
que lhe foi disponibilizado
e
demand
e
o recebimento de indenização por danos morais,
numa tentativa de
valer-se de sua própria torpeza.

Desse juízo cito o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que “a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. ‘A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese’
(
AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Anote-se que c
omo

apelante e apelad
o
são,
simultaneamente,
credore
s
e devedores recíprocos,
a hipótese admite
a compensação
(CC,
art.
257
).

“
Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”

Por estas razões,
dou parcial provimento ao recurso para reformar
a sentença
e
julgar parcialmente procedente
s
os pedidos
deduzi
dos na inicial
para

decret
ar
a nulidade do
contrato
de
cartão de crédito consignado firmado
entre
as partes
e, em consequência,
conden
ar
o
Banco PAN S/A

a
restituir
à

autora
,
em dobro
,

os valores
descontados
diretamente
d
o seu
benefício previdenciário
,
corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto indevido pelo INPC do IBGE até a data da citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

P
or c
onsequência lógica
da decretação
da
nulidade d
o pacto
contratual,

condeno
a autora

à obrigação de
restitu
ir
ao

Banco PAN S/A
o valor
originalmente pactuado a título de mutuo
, corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE desde a data do depósito
d
o
valor
em sua
conta-corrente até a data da citação e, a partir de então, o valor
enc
ontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária
.

E

pelos fundamentos aduzidos j
ulg
o
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

C
omo

autor
e
réu
são,
simultaneamente,
credore
s
e devedores recíprocos,
fica desde já autorizada a com
pensação
dos valores

(CC,
art.
257
)
.

Ante a
sucumbência recíproca, c
ondeno
as partes
ao pagamento das custas processuais
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como em
honorários
advocatícios fixados
por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) para
ambos os
advogados
, valor a ser
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária.

A
exigibilidade das aludidas verbas permanecerá suspensa em relação à autora, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

S
em honorários recursais.

É como voto
.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos.
6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 375-376.

2
NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos.
6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 176.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)